Tribunal: TJPA
Processo: 0019773-30.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019773-30.2020.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS COIMBRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0019773-30.2020.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS COIMBRA

DEFESA:
LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA
e LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES – DEFENSORAS PÚBLICAS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO NÃO AMPARADA NAS PROVAS PRODUZIDAS AUTOS. ABSOLVICAÇÃO DO RÉU. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contrariamente à sentença penal proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção em regime inicial aberto pelo cometimento do crime capitulado no art.147, caput, do CP em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e ao pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) à título de reparação de danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a absolvição do recorrente pela prática do crime de ameaça por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP); (ii) vislumbrar se é cabível a exclusão do dever de indenizar a vítima ou sua fixação em valor módico, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria delitiva não restaram provadas nos autos, eis que não reúnem elementos probatórios idôneos e coesos para sustentar o decreto condenatório em desfavor do recorrente, considerando que a vítima e a testemunha ouvida em audiência não confirmaram em juízo a narrativa constante da denúncia no sentido de que acusado ameaçou de morte à ofendida no dia dos fatos, tendo o recorrente, igualmente, negado que tenha ameaçado a integridade física da ofendida.

4. A instrução processual demonstrou que a relação entre acusado e vítima era conflituosa e marcada por discussões, contudo, não há como condenar o acusado por supostas ameaças dissonantes daquelas descritas na peça acusatória, sem observância dos procedimentos do
emendatio libelli
ou
mutatio libelli,
o que for aplicável ao caso, sob pena de violação dos Princípios da Congruência entre Denúncia e Sentença e do Contraditório e da Ampla Defesa e comprometimento do Sistema Acusatório.

5. Forçoso o provimento ao apelo defensivo para absolver o acusado em relação à imputação delitiva objeto da denúncia por
estar provada a inexistência do fato

criminoso
(art.386, I, do CPP), restando prejudicada, por conseguinte, a condenação de pagamento de indenização por danos morais à vítima.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.147, caput; CPP, art.386, I e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 620.962/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ANTÔNIO CARLOS COIMBRA DOS SANTOS
,
irresignado com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, cuja denúncia imputou a prática do crime inserto

no art.147, caput, do CP em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 13199617).

Após regular trâmite dos autos, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção em regime inicial aberto pelo cometimento do crime capitulado no art.147, caput, do CP em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e ao pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) à título de reparação de danos morais à vítima (ID 13199651).

Nas razões recursais (ID 13316168), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) a absolvição pela prática do crime de ameaça por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP); (ii) a exclusão do dever de indenizar a vítima ou sua fixação em valor módico, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

As contrarrazões do Ministério Público firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento
do apelo (ID 22700070).

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22781149).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que a hipótese vertente não se enquadra no disposto no art.136, I, do RITJPA.

Processo apto para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual (artigo 140-A do RITJPA)

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevem-se os termos da denúncia nas partes de interesse:

“(...)

1.

DOS FATOS

De acordo com as peças inquisitoriais anexas, a vítima ANA LAURA COIMBRA MOURA relatou que, no dia 05/10/2020, por volta das 12h30min, foi ameaçada por seu genitor, ANTÔNIO CARLOS COIMBRA DOS SANTOS.

Em seu depoimento (fl. 06), a vitima aduziu que no dia do fato, sem motivos aparente iniciou uma discussão com o denunciado o qual passou a lhe ameaçar com as seguintes textuais; "EU POSSO IR PRESO MAS EU TE MA".

Os fatos foram corroborados pela testemunha ANA DE NAZARE MARQUES DOS SANTOS (fl.08), mãe da vítima, que esteve presente no momento e confirma o teor da ameaça. Por fim, o investigado, durante sua oitiva policial (fl.25), negou a prática da ameaça.

2.

DO DIREITO

Após a análise dos fatos, vê-se que o nacional TONIEL BARBOSA, incorreu nas sanções punitivas do art. art. 147 do CP, na medida em que, por palavra, ameaçou sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave. Autoria e materialidade restam configuradas pela oitiva da vítima e testemunha.

3.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, pede-se que seja recebida a DENÚNCIA e após o recebimento da presente peça vestibular acusatória,
pede-se que seja determinada a citação do acusado para apresentar resposta à acusação no prazo legal de dez dias
, bem como para se vir processar até o final do julgamento, nos termos da legislação processual penal vigente.

Pretende-se, assim, após a competente instrução processual, a obtenção de suporte probatório que permita ao Parquet requerer
a condenação do denunciado pela prática do crime previsto no art. 147 do C.

Por fim, requer-se o cumprimento das seguintes providências:

1-

Sejam requisitadas informações acerca da existência, ou não, de outros processos criminais instaurados contra o denunciado;

2-

Seja requisitada informação acerca da primariedade do denunciado, devendo ser certificado nos autos se o denunciado já foi condenado em algum processo criminal e se já houve trânsito em julgado da respectiva decisão;

3-

Que seja fixada uma indenização a título de dano moral a ser fixada por este Juízo no momento da prolação da sentença, com fulcro no Art. 386, V do CPP e Jurisprudência do STJ (Resp. 1.643.051/MS).

Pede deferimento.

(...)” (grifo do autor)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA (art.386, VII, do CPP)

Nas razões recursais (ID 13316168), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a absolvição pela prática do crime de ameaça por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP), eis que o teor das ameaças narradas pela vítima e a informante ANA DE NAZARÉ MARQUES DOS SANTOS em juízo
não
coincidem com a narrativa constante da denúncia, bem assim o réu negou que tenha ameaçado a ofendida.

Assiste razão à Defesa, ainda que por outros fundamentos. Explico.

A
materialidade
e
autoria delitiva
não
restaram provadas nos autos
, eis que
não
reúnem elementos probatórios idôneos e coesos para sustentar o decreto condenatório em desfavor do recorrente, considerando que a a vítima e a testemunha ouvida em audiência não confirmaram em juízo a narrativa constante da denúncia no sentido de que acusado ameaçou de morte à ofendida no dia dos fatos, tendo o recorrente, igualmente, negado que tenha ameaçado a integridade física da ofendida.

A vítima ANA LAURA COIMBRA DE MOURA narrou em juízo que, no dia dos fatos, cobrou do acusado, seu genitor, o seu cartão de crédito e ele “veio pra cima dela” e lhe jogou dinheiro, ameaçou expulsar de casa e a pegou pelo braço para tentar lhe jogar na rua, bem assim ameaçou tirar sangue da sua cara, de lhe bater, fato que foi presenciado por sua mãe, a testemunha ANA NAZARÉ MARQUES DOS SANTOS, que interviu em favor da vítima, impedindo que fosse arrastada para fora de casa. Outrossim, a ofendida informou que registrou boletim de ocorrência contra o acusado quando ela tinha 18 anos, pois o réu tentou matá-la “dentro de casa” (mídias de ID 13199637, ID 13199638, ID 13199644).

A testemunha ANA NAZARÉ MARQUES DOS SANTOS, mãe da vítima, declarou em juízo que a ofendida questionou o réu a respeito do pagamento do cartão de crédito e o acusado jogou dinheiro nela, ocasião em que também disse “um monte de coisa, foi uma situação terrível, as crianças no meio, uma discussão calorosa, eu empurrando ele para que ele não avançasse nela e as crianças chorando, foi um caos”.

Segundo a depoente, o acusado disse, no dia dos fatos, que mandava na casa, que a vítima iria sair dali por bem ou por mal, “nem que para isso tivesse que tirar a vida de qualquer um ali de dentro daquela casa”. A testemunha esclareceu que o principal objetivo do acusado era tirar a filha e a declarante de casa e que a discussão se iniciou no dia dos fatos por “conta do cartão de crédito” e de ressentimento que o acusado estava guardando de discursões anteriores (mídias de ID 13199639, ID 13199640 e ID 13199641).

Sob o contraditório, o acusado declarou que, no dia dos fatos, a vítima o questionou, cobrando que pagasse o cartão de crédito da sua mãe, contudo, o réu respondeu que não deveria se intrometer, porque era algo que envolvia apenas ele e a mãe dela. Segundo o recorrente, a partir daí, a vítima se alterou e “veio para cima dele”, tentando agredi-lo fisicamente, contudo ele relembrou que era seu pai e pediu respeito. O acusado admitiu que, depois da “discussão do cartão de crédito”, houve outra discussão, na qual a pegou pelo braço e pretendia expulsá-la de casa.

Nega que tenha ameaçado a integridade física da vítima. (mídias de ID 13199641, ID 13199645, ID 13199643)

De certo, a instrução processual demonstrou que a relação entre acusado e vítima era conflituosa e marcada por discussões, contudo, não há como condenar o acusado por supostas ameaças dissonantes daquelas descritas na peça acusatória, considerando que os fatos ali narrados servem como base para o exercício do contraditório e da ampla defesa, influindo decisivamente sobre a definição da estratégia que sua Defesa adotará a partir de então. Portanto, não há como admitir que, no curso do processo, sejam imputados novos fatos supostamente criminosos ao acusado, não narrados originalmente na denúncia, sem observância dos procedimentos do
emendatio libelli
ou
mutatio libelli,
o que for aplicável ao caso, sob pena de violação dos Princípios da Congruência entre Denúncia e Sentença e do Contraditório e da Ampla Defesa e comprometimento do Sistema Acusatório.

Para haver condenação penal, é necessário que a acusação imputada seja
cabalmente
provada durante a instrução processual, de modo que, havendo dúvida relevante ou inexistindo prova convincente acerca da autoria delitiva, deve imperar o Princípios da Presunção da Inocência e
In dubio pro reo
para haver a absolvição do denunciado.

No caso dos autos, a situação se avulta, pois a instrução processual não foi capaz de comprovar os fatos narrados na denúncia, emergindo eventos que apenas denotam o conflito familiar existente entre vítima e recorrente, testemunhado pela mãe da ofendida nesta e em outras oportunidades. Assim, tenho que é devida a absolvição do acusado por
estar provada a inexistência do fato

criminoso
(art.386, I, do CPP).

Cumpre asseverar que, muito embora a vítima não estivesse obrigada a declinar os exatos termos da ameaça que lhe fora direcionada, deveria, invariavelmente, indicar que foi ameaçada de morte, consoante narrado na denúncia. Esse foi o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso antigo, porém análogo, no qual assentou que “(...) embora a vítima não tenha reproduzido judicialmente as exatas expressões que afirmou, em sede policial, terem sido proferidas pelo réu, suas declarações em ambas as fases da persecução criminal comprovaram que ele, de fato, ameaçou matá-la, o que afasta a ocorrência de violação ao princípio da congruência.”(STJ, HC n. 394.337/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 11/5/2017.)

Nessa esteira, transcrevem-se ensinamentos doutrinários:

“Sentença penal condenatória é a decisão judicial que atesta a responsabilidade criminal do acusado em virtude do reconhecimento categórico da prática da conduta típica, ilícita e culpável a ele imputada na peça acusatória (ou aditamento), impondo-lhe, em consequência, uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa.
Para tanto, há necessidade de um juízo de certeza acerca da existência da infração penal e da respectiva autoria e/ou participação, sendo inviável a prolação de um decreto condenatório com base em um mero juízo de possibilidade e/ ou probabilidade, sob pena de violação à regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência.
” (LIMA, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1620) (grifo nosso)

“
Ora, como se entende que, no processo penal, o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados na peça acusatória, se lhe foi imputada originariamente a prática do crime de furto simples, e se não houve qualquer aditamento à peça acusatória, não pode o juiz querer condená-lo pela prática de um crime de roubo.

Pudesse o juiz fazê-lo, sem prévio aditamento da peça acusatória, estar-se-ia, violando, de uma só vez, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.
Com efeito, o acusado não teve ciência da imputação de roubo circunstanciado pelo concurso de duas ou mais pessoas, o que caracterizaria violação ao contraditório; não teria tido a possibilidade de se insurgir quanto à imputação de roubo, malferindo a ampla defesa; ademais, ver-se-ia condenado por fato delituoso que não lhe fora imputado, contrariando o princípio da congruência ou correlação entre acusação e sentença. De mais a mais, também teria havido vio­lação ao próprio sistema acusatório, já que, por não haver imputação em relação ao fato diverso (no exemplo citado, roubo), estaria o juiz usurpando função que é primordial e característica do titular da ação penal, em clara e evidente afronta ao art. 129, I, da Constituição Federal.” (Ibidem, pag.1666) (grifo nosso)

A respeito da temática em questão, oportuno trazer à baila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENÚNCIA POR FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO SIMPLES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 384 DO CPP. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA COM BASE EM PROVA SURGIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. OCORRÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

Precedentes: STF, STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção , julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018.

2. O princípio da correlação (congruência) entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, visto que impõe limites para a prolação do édito condenatório ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.

2. Necessário o aditamento da peça acusatória, nos termos do art. 384 do CPP, quando surgir, no curso do processo, novo delineamento fático não contido na inicial (HC 186.904/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 11/12/2014)
3.

Na hipótese, em nenhuma passagem da denúncia que imputou ao paciente a prática do crime de furto, foi descrito o elemento subjetivo do crime de receptação, consistente na ciência, pelo autor do delito, de que é produto de crime a coisa que se adquire.

Nesse contexto, é nula a sentença que, com base em prova colhida durante a instrução criminal, condena o réu por fatos não descritos pela acusação, em descumprimento com o procedimento previsto no art. 384 do CPP (mutatio libelli).

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para declarar a nulidade da sentença penal condenatória proferida nos autos n. 0001029-27.2017.8.26.0540, com a possibilidade de aditamento da denúncia, de forma a garantir ao paciente que se defenda de todos os fatos a ele imputados, a serem devidamente apreciados pelo Juízo de primeiro grau.

(STJ, HC n. 620.962/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.) (grifo nosso)

Desta feita,
forçoso o provimento ao apelo defensivo
para ABSOLVER o acusado em relação à imputação delitiva objeto da denúncia por
estar provada a inexistência do fato

criminoso
(art.386, I, do CPP), restando prejudicada, por conseguinte, a condenação de pagamento de indenização por danos morais à vítima.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025